Tribunal: TJPA
Processo: 0804863-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804863-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

IMPETRANTE: ASSOCIAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS DO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - FAZENDA TRES PODERES

AGRAVADO: ANDERSON ROBERTO RESENDE BARBOSA, PAULO RENATO RESENDE BARBOSA, SIMONE MARIA RESENDE BARBOSA COSTA, RAFAEL DI NANDO FERRARI RESENDE BARBOSA, ROSLAYNNE DE SOUSA BORGES RESENDE BARBOSA, RESENDE BARBOSA AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores e Produtoras Rurais (ASPROBERG) e pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de decisão do Juízo da Vara Agrária de Marabá/PA que concedeu liminar de reintegração de posse dos imóveis Fazenda Maria e Fazenda Consolação, abrangendo 8.650,0254 hectares, em favor da Resende Barbosa Agropecuária Ltda. e do Espólio de Walderez Fernando Resende Barbosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definição da caracterização da posse como "nova" ou "velha" para fins possessórios; e (ii) exame da presença dos requisitos legais para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse; (iii) observância da ADPF nº 828, que trata da proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade em conflitos fundiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da posse como "nova" decorre de documentos apresentados pela parte agravada, os quais indicam que a ocupação questionada se refere a esbulhos ocorridos em 2013 e 2014, datas compatíveis com o levantamento topográfico e os boletins de ocorrência que demonstram a prática do esbulho possessório.

4. A posse anterior pela parte agravada restou comprovada mediante documentos fiscais, contábeis e trabalhistas, laudos de vistoria e testemunhos, que atestam atividades agropecuárias produtivas e exercício de posse indireta por meio de arrendamentos, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

5. A liminar concedida atende ao entendimento de que a ação possessória ajuizada dentro de ano e dia do esbulho dispensa a comprovação de
periculum in mora
, conforme reiterados precedentes.

6. A decisão impugnada observou as diretrizes da ADPF nº 828, estabelecendo a realização de audiências de mediação e inspeção pela Comissão de Conflitos Fundiários, prazos para desocupação e encaminhamentos das famílias para abrigos públicos, garantindo o direito à moradia às famílias em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, na esteira de Parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Tese de julgamento
:

1. A posse exercida por menos de ano e dia, comprovada em documentos e boletins de ocorrência, caracteriza posse nova, dispensando a comprovação do
periculum in mora
.

2. A proteção possessória estende-se à posse indireta, quando demonstrada por documentos de arrendamento e registros fiscais e trabalhistas da atividade no imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373; ADPF nº 828, STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804863-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores e Produtoras Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Município de Brejo Grande do Araguaia (ASPROBERG) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, que
deferiu liminar de reintegração de posse dos imóveis rurais
Fazenda Maria
e
Fazenda Consolação
, abrangendo área de 8.650,0254 hectares (processo de origem nº.
0005899-40.2014.8.14.0028)
.

A decisão foi proferida nos seguintes termos
(ID nº.
85902785
):

“[...] Vale destacar, antes de adentrar ao mérito, esclarecer que
os requerentes são proprietários/possuidores de vários imóveis rurais contíguos, totalizando uma área de 13.625,3154 hectares
, denominado Fazenda Maria, Consolação, estando todo ele ocupado.

No entanto,
o objeto desta lide se refere apenas aos terceiro e quarto esbulhos sofridos, totalizando uma área de 8.650,0254 hectares
, conforme demonstrado no mapa de ID nº 73565476, sendo que, as demais áreas correspondentes aos 1ª e 2º esbulhos, são objetos do processo nº 0001129-72.2012.8.14.0028, também em trâmite nesta especializada.

Feitos os esclarecimentos iniciais, passamos a analisar o mérito.

Versa o presente feito sobre pedido de proteção possessória, com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil.

Os autores ingressaram com ação de reintegração de posse contra os requeridos, visando obter a restituição do imóvel rural descrito na exordial que teria sido objeto de esbulho possessório praticado pelos réus, os quais teriam invadido as áreas.

Para fazer jus à medida liminar pleiteada, a autora deve comprovar que estava no exercício da posse direta ou indireta do imóvel e a efetiva ocorrência da turbação/esbulho, a respectiva data e a perda ou continuidade da posse, nos termos do artigo 561 do CPC/02, dispunha:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:
I
- a sua posse;
II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III
- a data da turbação ou do esbulho;
IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Deste modo, incumbe àquele que pleiteia a manutenção e/ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação e/ou esbulho praticado pela outra parte.

Os documentos juntados pelos Autores demonstram, neste juízo de cognição sumária, serem eles os possuidores das áreas dos imóveis, nesse sentido se verifica com o registro do imóvel – Matrículas nº 1362, 1356, 1359, 13,60, 1382, 1361, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1407, 1351, 1350, 1388, 1387, 1348, 1349, 1385, 1386, 1640, 1641, 1648, 1649, 1646,1634, 1635, 1652, 608, 565, 1644, 1647, 1654, 1642,1645, 1643, 1651 e 563 (ID

28404048), bem como sentença de homologação de partilha de bens (ID nº 34068437 - Pág. 5/6), Laudo de vistoria do imóvel onde se comprova a existência de benfeitorias como casas, estradas, pastagens, cercas, cochos, represas, currais, dentre outras, bem como a atividade de pecuária (ID 28404051 - Pág. 5-89).

Nesse cenário, verifica-se que, a princípio, a autora exerce atividade produtiva na área
– pecuária, onde eram criados gado bovino, conforme se verifica nas Fichas Sanitárias das Propriedades Rurais na ADEPARÁ – ID nº 28404195 - Pág. 60/67), Notas fiscais de aquisição de produtos relacionados à atividade exercida (ID 28404194 - Pág. 59/69, 28404194 - Pág. 98/136, 28404195 - Pág. 1/59 – 68/76 – 80/101, 28404196 - Pág. 1/42), Registro de funcionários, como vaqueiro, por exemplo (ID nº 28404194 - Pág. 70/97), Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para fins de criação de gado bovino (ID nº 28404194 - Pág. 48/56), Guias de Transito Animal (GTA) (ID 28404196 - Pág. 43), Nota Fiscal referente à compra e venda de gado bovino (ID 28404196 - Pág. 42), dentre outros.

Ademais, a testemunha autoral LUCIVALDO NEVES MODESTO pontuou que trabalhou na área entre 2013 e 2014, na função de vigilante, e que durante esse período havia uma parte invadida. Pontuou em depoimento que, no exercício de suas atribuições tinha o dever de proteger os funcionários da fazenda Santa Maria e ela estava funcionando, mexiam com gado e chegou a trabalhar nos Retiros Três Poderes e Paz e Amor. Afirma que no imóvel tinha curral, cerca, pasto e gado, o que demonstra que ela exercia poderes inerentes à propriedade, caracterizando-se a posse, nos termos do artigo 1196, do Código Civil.

A segunda testemunha dos requeridos, GEOVANE DO ROSÁRIO DE SOUZA, que trabalhou nos imóveis, como vigilante, entre 2013 e 2014, confirma que parte dos imóveis já estavam invadidos quando chegou ao local, entretanto, os proprietários da área continuavam a desenvolver a atividade normalmente.

Aduz, ainda, que havia benfeitorias na área, e que havia funcionários que desenvolvia as seguintes funções: Vaqueiro, tratorista, roçador de cerca e dentre outros.

Neste juízo de cognição sumária, o esbulho possessório teria se consumado em julho de 2013, quando os requeridos ocuparam uma área de 8.650,0254 hectares dos imóveis, data a partir da qual a Autora não pode mais exercer sua posse sobre a área total do imóvel (ID 28404049 - Pág. 53 e Num. 28404049 - Pág. 57).

Em seu depoimento, o requerido JOÃO CARLOS PEREIRA GOMES confirmou o ingresso na área.

Assim, exige-se, para as ações possessórias, apenas a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15.

[...] Vale assinalar que, por força do art. 561 e incisos do CPC, incumbe a autora provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse. Presentes estes requisitos, defere-se a pretensão reintegratória a propósito do que ocorrera no caso em tela.

Esclareço que, para deferimento da liminar possessória basta a autora comprovar a posse e a perda da posse, não se exigindo para tanto, a demonstração do periculum in mora (o receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito postulado), que são inseridos às tutelas antecipadas.

[...] Diante disso, verifica-se que a parte autora demonstrou, nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, notadamente verificados a partir do acervo probatório juntado aos autos, demonstrando que
houve indevido desapossamento do bem objeto da presente lide por atos de esbulho praticados pelos requeridos
, o que justifica a presente ‘decisum’.

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONCEDO em favor da autora a liminar de
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
dos imóveis rurais

FAZENDA MARIA, CONSOLAÇÃO, nas áreas abrangidas pelas Matrículas nº 1362, 1356, 1359, 13,60, 1382, 1361, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1407, 1351, 1350, 1388, 1387, 1348, 1349, 1385, 1386, 1640, 1641, 1648, 1649, 1646,1634, 1635, 1652, 608, 565, 1644, 1647, 1654, 1642,1645, 1643, 1651 e 563, totalizando uma área de 8.650,0254 hectares, nos limites estabelecidos no mapa de ID nº 73565476, no nos termos do art. 561 e seguintes do Código de Processo Civil, para cumprimento por dois Oficiais de Justiça desta Especializada.

Por se tratar de ocupação ocorrida anteriormente à 31/03/2021 se aplica a ADPF 828 TPI – TERCEIRA/DF.

Ocorre, no entanto, que 31/10/2022, nos autos da ADPF nº 828, o Excelentíssimo Ministro Relator estabeleceu regime de transição para o cumprimento das medidas de desocupação de imóveis, tendo ordenado o seguinte:

“a)
instalação imediata de comissões de conflitos fundiários
pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do lití
gio e audi
ências de mediaçã
o previamente
à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação à
quelas cujos mandados j
á tenham sido expedidos; e (b)
observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessã
o de prazo m
ínimo razoá
vel para a desocupa
ção pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família”.

Registro, ainda, que nos termos do item 23 da decisão proferida pelo E. STF nos autos da ADPF 828 em 31/10/2022, em se tratando conflito coletivo, cuja
ocupação tenha se iniciado há mais de 01 (um) ano
,
deverá ser realizada a audiência de mediação de que trata o art. 565 do CPC
, audiência esta que, nos termos da decisão da Suprema Corte,
deverá
ser designada por este ju
ízo e realizada pela Comissão de Conflitos Fundiários
, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos), motivo pelo qual fica estabelecido que no momento procedimental que a Comissão entenda pertinente para a realização da audiência de mediação,
deverá a mesma informar ao juízo acerca da necessidade de designação do ato processual
, com suas especificações, a fim de que seja o ato devidamente designado, tudo em conformidade com a decisão do STF.

Consigne-se que em tratando de feito judicializado, nos termos do item 20 da
decis
ão proferida pelo STF, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.

Este Juízo agrário, visando cumprir as determinações contidas na ADPF, em 04/11/2022 sugeriu ao Tribunal de Justiça o prazo de 90 (noventa) dias para atendimento das prescrições ali contidas.

Nessa data, este Juiz agrário expediu nova prorrogação do prazo por mais
90 (noventa) dias
, prazo que deverá ser aplicado à este processo, ficando, assim, suspensa a reintegração de posse por este período ou até que seja efetivada as providências contidas na ADPF nº 828.

Em que pese a suspensão da liminar, não haverá prejuízos à instrução processual.

Posto isto, DETERMINO:

I. INTIME-SE a parte autora desta decisão;

II. CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação, nos termos do art. 564, do Código de Processo Civil;

III. INTIMEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público;

IV. EXPEÇA-SE o respectivo mandado de reintegração de posse, com prazo de 10 (dez) dias
para desocupação voluntária
;

Em não ocorrendo a desocupação voluntária,
deverá o autor COMUNICAR este Juízo
;

Após a comunicação, deverá a Secretaria:

VI. EXPEDIR ofício à PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, por meio da Secretaria de Assistência Social do Município, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias apresentem relatório socioeconômico das famílias ocupantes da área, bem como, informem a quantidade de idosos, crianças e demais pessoas vulneráveis, tudo visando a desocupação efetiva que será realizada no final do prazo de suspensão.

P.R.I. Cumpra-se”.

Ressalte-se, também, que a Defensoria Pública do Estado do Pará também agravou da decisão –
Agravo de Instrumento n º. 0806654-03.2023.8.14.0000, que foi reunido para julgamento em apenso.

Pois bem, na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada pelo Espólio de
Walderez Fernando Resende Barbosa,
representado pelo inventariante
Anderson Roberto Resende e pela Resende Barbosa Agropecuária Ltda.
, contra os ocupantes do imóvel, alegando esbulho possessório.

A parte autora/agravada afirma que, em junho de 2013, o bem foi invadido pelos réus/agravantes, que teriam construído barracos e alterado a propriedade sem consentimento.

A decisão agravada concedeu a liminar requerida, justificando-se na existência de indícios suficientes da posse anterior pela parte agravada e da prática de esbulho por parte dos ocupantes. Conforme se observa da decisão colacionada
supra
, houve cuidado em atender a todas as regras de transição previstas na ADPF nº. 828 do STF.

Em suas razões recursais (ID nº.
13353779
), a ASPROBERG pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que as áreas ocupadas pelos assentados têm sido desenvolvidas economicamente ao longo dos últimos anos, com a implementação de infraestrutura essencial e práticas de uso sustentável, e que a execução da reintegração causaria danos irreparáveis a diversas famílias ali estabelecidas. Alega, ainda, que a ocupação atende à função social da propriedade, conforme comprovado por termos de inspeção judicial.

A DPE, como
custus vulnerabilis
, alegra que se trata de posse “velha”
, datada de mais de um ano e dia, uma vez que o suposto esbulho teria ocorrido em 27 (vinte e sete) de novembro de 2011, enquanto o protocolo da presente ação somente ocorreu em 09 (nove) de maio de 2014.

Alegou, ainda, que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, já que, segundo o somente estaria utilizando a área “para fins de especulação imobiliária”. Reforçou-se o argumento de não exercício da posse e a não utilização da propriedade conforme a função social da propriedade.

Alegou, ainda, que o agravado não juntou provas do exercício legal da agropecuária, como CAR e registro na ADEPARÁ. Afirmou-se que também não houve juntada de Guia de Transporte, notas fiscais, ou qualquer outro indício da atividade. Juntou, inclusive, espelho do CAR, em que o imóvel, supostamente, encontra-se com o CAR pendente de regularização.

Alegou-se, por fim, que a
decisão ora agravada coloca em risco toda uma comunidade que se encontra na área e vive em estado de vulnerabilidade social. Por fim, requereu-se a suspensão da decisão recorrida, em todos os seus termos.

Em decisão de ID nº.
14020656
, o Exmo. Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR deferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

No processo nº.
0804863-96.2023.8.14.0000,
os agravados afirmaram que o Croqui/Mapa Topográfico de ID nº 73565476, apresentado nos autos originários (0005899-40.2014.8.14.0028), demonstra individualização do 3º e 4º esbulhos, ocorridos respectivamente em 2013 e 2014, conforme narrado na inicial, perfazendo uma área de 8.650,0254 hectares.

Assim, estaria demonstrada a área cuja proteção possessória se requer nesta ação, diferenciando-a da área já discutida nos autos nº 0001129-72.2012.8.14.0028 (4.975,3154 ha) – identificadas como 1º e 2º esbulhos, ocorridos em 2011 e 2012.

Reforçou que a área objeto desta ação refere-se às turbações e esbulho ocorridos, respectivamente, nos anos de
2013 e 2014 (BOs de ID nº 28404049 – Págs. 53/88 e ID nº 28404050 – Págs. 1/44)
, nos retiros que integram a
Fazenda Consolação
, denominados “Paz e Amor”, “Nossa Senhora de Nazaré e “Três Poderes”.

Assim, reforçou ser inconteste que a presente ação foi proposta há menos de um ano e dia do início das turbações e esbulho sofrido na área objeto desta ação.

Ressaltou que o INCRA não possui interesse na aquisição da área e que
arquivou o processo administrativo com tal escopo.

Ponderou que, em ação possessória envolvendo posse nova, não é necessário provar o
periculum in mora
. Juntou precedentes deste Tribunal.

Afirmou, também, que há f
artos documentos contábeis, fiscais e trabalhistas (tanto em nome do Sr. WALDEREZ, como no nome da empresa RESENDE BARBOSA, outrora possuidora, comprovando a produtividade e o exercício da função social à época do esbulho (ID de nº 28404194, pág. 44/136; ID nº 28404195, 28404196, 28404197, 28404198, 28404199, 28404200, 28404200 – até a pág. 123 - anexos).

Ressaltou ter apresentado fotografias do atentado ocorrido nos imóveis esbulhados. Nestas, há registros de veículos baleados e pessoa com sinal de violência, bem como a demonstração de destruição de benfeitorias e expulsão dos trabalhadores, praticados pelos invasores, tudo conforme boletins de ocorrência.

Juntou, também, contratos de arrendamento com os particulares
Vinicius Miranda Dutra
e
Luiz Otávio Fontes Junqueira,
indicando o exercício indireto da parte da posse.

Reforçou que, na Inspeção Judicial realizada pela Vara Agrária de Marabá, houve confissão quanto ao esbulho realizado (IDs nº.
28404201 e 28404202).

No processo nº.
0806654-03.2023.8.14.0000, os agravados reiteram os argumentos de posse nova e de desnecessidade de prova do
periculum in mora
.

Juntaram CAR atualizado, referente à totalidade do imóvel, que se encontra ativo (ID nº. 14246718).

Também se reiterou serem inverídicas as afirmações de ausência de prova da atividade pecuária exercida no imóvel.

Reiterou-se que, nos autos originários, há farta documentação fiscal e trabalhista comprovando o exercício da atividade agropecuária (ID de nº 28404194, pág. 44/136; ID nº 28404195, 28404196, 28404197, 28404198, 28404199, 28404200, 28404200 – até a pág. 123 – documentos anexos), além de comprovantes de movimentação e vacinação de gado apascentado nos imóveis esbulhados.

Em ambos os agravos, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do agravo e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, considerando a regularidade da decisão recorrida e a existência dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração (IDs nº.
23027919 e 14391574).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os
pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos
, razão pela qual conheço dos recursos, com esteio no art. 1.015, parágrafo único e 1016, do CPC, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse pretendida, e, consequentemente, para a manutenção da decisão de 1º grau (ID nº. 85902785).

Propõe-se
três digressões relevantes
: a) a qualidade da posse – se se trata de “posse nova” ou “posse velha”; b) a prova dos
requisitos para a concessão da liminar
de reintegração de posse; c)
respeito aos ditames
da decisão do STF na
ADPF nº. 828.

Quanto à questão da natureza da posse, com razão o agravado no sentido de se tratar de “posse nova” – menos de ano e dia.

Há um levantamento topográfico (ID nº. 73565476), produzido pelos agravados, e assinado por técnico com registro em Conselho Federal, no sentido de que a área objeto da contenda foi fruto do denominado “3º e 4º esbulhos”, ocorridos nos anos de 2013 e 2014 – prova não impugnada pelos agravantes, que, assim, deixaram de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II do CPC.

Também se verifica, nos autos, Boletim de Ocorrência descrevendo os esbulhos ocorridos nos anos de 2013 (ID nº. 28404049, fls. 53 e ss.) e 2014 (ID nº. 28404050, fls. 09 e ss.) – relatos igualmente não contestados.

Assim, reconheço a posse que a ação possessória foi manejada dentro de ano e dia do esbulho, razão pela qual atraído o procedimento previsto nos arts. 554 e ss. do CPC. Logo, desnecessária a comprovação do
periculum in mora
.

Nesse sentido, tem-se os
pareceres exarados pelo Ministério Público de 2º Grau
(IDs nº. 23027919 e 14391574), além do entendimento recorrente dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERIU A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. REQUISITOS NECESSÁRIOS
AO DEFERIMENTO DA TUTELA PERSEGUIDA, INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. AÇÃO DE FORÇA NOVA.
DECISUM ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5058120-73.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. Tue Oct 11 00:00:00 GMT-03:00 2022) (TJ-SC - AI: 50581207320218240000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 11/10/2022, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVASÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEMIG -
AÇÃO POSSESSÓRIA - POSSE NOVA - PROCEDIMENTO ESPECIAL - PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PERICULUM IN MORA - DESNECESSIDADE
. - Nos termos do art. 558 do CPC, ações possessórias ajuizadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (posse nova) reger-se-ão pelo procedimento especial de manutenção e de reintegração de posse estabelecido nos arts. 560 a 566 - Pedido liminar de reintegração de posse dispensa a demonstração de periculum in mora quando fundado em alegação de posse nova, desde que instruído com indícios suficientemente robustos da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse pelo autor, ex vi do art. 561 c/c art. 562 do CPC (TJ-MG - AI: 11403367320188130000, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2019) (grifos nossos).

No que tange aos
requisitos para a concessão liminar em reintegração de posse,
faz-se mister analisar os ditames do art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou
a perda da posse, na ação de reintegração.

A
prova da posse em si
(inciso I) resta comprovada de modo insofismável.

Com razão o Magistrado de 1º Grau no sentido de que há
vários documentos, juntados pelos autores,
no sentido de que exerciam a posse das áreas em litígio quando da efetivação do esbulho, nos anos de 2013 e 2014.

O laudo de vistoria (ID 28404051 – Pág. 5-89), realizado em julho de 2013, demonstrou as
benfeitorias realizadas
, como casas, estradas, pastagens, cercas, cochos, represas e currais.

Na atividade agropecuária, o mesmo documento discrimina que a FAZENDA CONSOLAÇÃO tinha o efetivo
agropecuário de 2.685 (duas mil seiscentos e oitenta e cinco) cabeças de gado
, à época do esbulho (ID 28404051 – Pág. 34-35).

O laudo também concluiu que
o índice de produtividade era superior a 80% (oitenta por cento)
, utilizando, como parâmetro, “ficha de atualização cadastral e de registro de vacinação de bovinos e bubalinos”, emitida pela ADEPARÁ em 08 (oito) de maio de 2013, um mês antes do esbulho (ID nº. 28404051).

Houve protocolo, junto à SEMA, de
“Projeto Técnico de Bovinocultura”, com o objetivo de solicitar LAR
(Licenciamento Ambiental Rural) (ID 28404051 – Pág. 82).

Observa-se, também,
a existência de CAR ativo
, conforme comprovado pelos agravados em consulta de ID nº. 14246718.

Nenhuma das alegações, ou documentos, trazidos pelo laudo técnico foram concretamente refutadas pelos réus/agravantes. Assim, não obstante a prova tenha sido produzida por Engenheiro Agrônomo contratado pelos autores, foi submetida a regime de contraditório e exaustivamente analisado pelo Juízo
a quo
. Assim, também aqui, os réus/agravantes não se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, II do CPC.

Além do laudo, também se juntou diversas
“fichas de atualização cadastral e de registro de vacinação de bovinos e bubalinos”, da ADEPARÁ, referentes anos anteriores
(ID nº 28404195 – Pág. 60/67),
notas fiscais de aquisição de produtos relacionados à atividade exercida
(ID 28404194 – Pág. 59/69, 28404194 - Pág. 98/136, 28404195 - Pág. 1/59 – 68/76 – 80/101, 28404196 - Pág. 1/42),
guias de trânsito animal
(GTA) (ID 28404196 – Pág. 43) e
nota fiscal referente à compra e venda de gado bovino
(ID 28404196 – Pág. 42).

Juntou-se, também, registro de funcionários, como vaqueiros (ID nº 28404194 - Pág. 70/97) e
contratos de arrendamento
de propriedade rural para fins de criação de gado bovino (ID nº 28404194 - Pág. 48/56).

Nesse ponto, inarredável recordar que
o exercício posse indireta
também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS DEMONSTRADOS - POSSE INDIRETA.
Para ser reintegrado de posse, cumpre ao autor demonstrar a presença dos requisitos no art. 561 do CPC; demonstrada a posse indireta mantida pelo autor sobre o imóvel, por meio de contrato de arrendamento do qual era objeto, bem como o esbulho praticado pelo réu, sua data e a perda da posse, o acolhimento da pretensão reintegratória é medida que se impõe.
V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 do NCPC - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. Diante da ausência de comprovação, impõe-se a improcedência da ação reintegratória. (TJ-MG - AC: 10470150096498002 Paracatu, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/04/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE parte ideal. sentença que julgou improcedente o pedido do autor. irresignação do apelante.
demonstração da posse indireta anterior na área objeto de esbulho. aquisição da propriedade com averbação em matrícula. área cercada e cuidada por mandatários do autor. acolhimento. elementos dos autos que corroboram com a pretensão do autor. esbulho praticado pelos apelados oriundos de posse injusta. aquisição de parte ideal diversa daquela esbulhada. POSSE INJUSTA QUE NÃO PREVALECE SOBRE A INDIRETA
. redistribuição do ônus sucumbencial. APELAÇÃO conhecida e provida. (TJ-PR - APL: 00360199320148160001 PR 0036019-93.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 27/08/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento no livre convencimento motivado, por ter o magistrado considerado suficiente a prova documental existente nos autos. 2. Nos termos do art. 561 do CPC, para fins de ações possessórias, incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Ainda, dispõe a primeira parte do artigo 1.197 do Código Civil que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida. Tal significa dizer que, para ser acolhido o pedido de reintegração de posse formulado pelo proprietário do imóvel, faz-se necessário que este comprove ter estado em efetivo exercício da posse indireta do bem, quando da prática do esbulho pelo possuidor direto, como ocorreu na espécie.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Reintegra&ccedil;&atilde;o / Manuten&ccedil;&atilde;o de Posse ( CPC ): 01322197420168090006, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 14/12/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018) (grifos nossos).

Enfim, comprovado e requisito da posse,
também restou demonstrado o esbulho efetivo e a data da perda da posse
(incisos II, III e IV do art. 561). Além dos
boletins de ocorrência
, também se juntou
fotos da destruição do imóvel
(ID nº. 14246703).

Ademais, o Magistrado de 1º Grau utilizou, corretamente,
prova testemunhal,
com o escopo de reforçar a demonstração do esbulho. Colheu
depoimento de particulares que trabalharam no local à época do esbulho e confirmaram terem ocorrido nos anos de 2013 e 2014
. Assim,
afastado o argumento de que somente houve utilização de prova colhida unilateralmente
. Nesse sentido, já decidido por esta C. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. CARACTERIZADOS. DECISÃO MANTIDA.

1 - A concessão da liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação dos requisitos descritos no artigo 927 do CPC- da existência da posse do autor, o esbulho sofrido, a data deste e a perda da posse.

2 - Mesmo que a Requerente/Agravada tenha adquirido a posse em uma área de invasão, contendo vícios, somente será considerada injusta a sua posse perante os proprietários que foram esbulhados e não perante ao Requerido/Agravante que lhe tirou a posse de forma violenta ou clandestina.

3 - Caracterizada a condição de possuidora da Requerente/Agravada, o art. 1.210 do Código Civil assegura-lhe o direito a proteção possessória, mediante a utilização dos meios judiciais conhecidos como Interditos Possessórios, dentre os quais a ação de reintegração de posse. Logo, possui legitimidade ativa
ad causam
.

4 - O esbulho e a data da ocorrência, estão comprovados pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 20), datado de 14/05/2012, assim como do depoimento do Agravante que afirmou na audiência de justificação, que entrou no imóvel sem ser dele por estar desocupado, conforme Termo de Audiência (fl. 11).

Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002683-81.2012.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/11/2014) (grifos nossos).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO-
MINOTAURO GROUP EMPREENDIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO.REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC. DEMOSTRADOS PELO AUTOR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO. IRRELEVANTE PARA AS AÇÕES POSSESSÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO
EDUARDO CORDEIRO MOLLER.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Há nos autos comprovação de posse do autor/apelado no imóvel por ele disposto na inicial, pois conforme imagens juntadas aos autos e oitiva de testemunhas, houve construção de um muro pelo autor no ano de 2022, com colocação de cadeados, redes elétricas e de vigilância, além de limpeza do local, com visitação periódica, indicando, pois o exercício legal e ininterrupto de sua posse sobre o bem.
II- Nesse mesmo sentido, é que verifico o esbulho praticado pelo réu, com a demolição do muro construído pelo apelado, com registros de Boletim de ocorrência, inclusive com visitação policial no bem, constatando os prejuízos causados no imóvel
. III- A constante alegação do apelante acerca da propriedade do imóvel, não implica na reforma da decisão, posto que o domínio do bem se mostra amplamente importante para as ações reivindicatórias, não prestando para as ações possessórias, que se destina a tutelar a posição de possuidor, com demonstração da posse, como sendo o poder fático sobre a coisa, o que em momento algum foi demonstrado pelo apelante. IV- era obrigação da apelante demonstrar que o autor não detinha a posso bem. Nesse sentido, o art. 373, II do Código de Processo Civil assim dispõe: “art.373. O ônus da prova incumbe. II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.". V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VI- Considerando os prejuízos causados ao autor/apelante, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante. VII- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800550-92.2023.8.14.0097 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE INDIRETA COMPROVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Wagner Luis Gonçalves Alves
e
outros
contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Fernando Bruno Carvalho Barbosa
e
Wallen José Oliveira do Vale
, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse referente a imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) viabilidade de algar título de propriedade para fins de reintegração de posse; (ii) perscrutar se os requisitos do art. 561 do CPC estão devidamente comprovados, conforme preconizado pelo Juízo
a quo
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apelantes e apelados alegam possuir justo título para comprovar a propriedade, ambos emitidos pelo Governo do Estado do Pará.

4. Discussão sobre a propriedade é despicienda em ação possessória. Trata-se de questão atinente à demanda reivindicatória (ou petitória). Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça
(por todos
: STJ
AgInt no REsp n. 2.099.572/AM)
.

5. Prova robusta no sentido de que os autores/apelados exerciam posse indireta sobre o imóvel, através de arrendamento rural, quando os apelantes invadiram o local, em 18 (dezoito) de maio de 2018,
praticando esbulho possessório, conforme boletim de ocorrência e depoimentos colhidos (ID nº. 19353623).

6.
O autor juntou vasta documentação probatóraia de sua posse, como cadastro de georrefenciamento do imóvel
,
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural,
documentos de informação e atualização cadastral do ITR, dentre outros.

7. Restou comprovado, também, que a posse do imóvel estava sendo exercida por intermédio do arrendatário

EDMILSON LOPES ACÁCIO. Juntou-se contrato de arrendamento rural, lavrado em 02 (dois) de abril de 2010, no qual o arrendatário se comprometeu a devolver o imóvel livre e desocupado, na forma que o recebeu (ID nº. 19353844).

8. Relato do arrendatário, em sede de audiência, no sentido de que estava realizando atividade pecuária no local, quando os apelantes invadiram, derrubando a cerca e obstando-o de prosseguir na atividade.

9. Inarredável a necessidade de reconhecer o exercício posse indireta sobre o imóvel, no momento em que os apelados foram indevidamente esbulhados.

10.
Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta. Precedentes dos Tribunais.

11.
Presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovado a posse indireta anterior, o esbulho e a data dos fatos, é cabível a reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC.

2. Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373; CC, art. 1.228; Lei Estadual nº 4.584/1975, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0001316-20.2015.8.14.0111, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-39.2018.8.14.0013 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024) (grifos nossos).

Portanto,
presentes os requisitos do art. 561 do CPC, deve-se entender pela manutenção da liminar em reintegração de posse

nas áreas abrangidas pelas matrículas nº 1362, 1356, 1359, 13,60, 1382, 1361, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1407, 1351, 1350, 1388, 1387, 1348, 1349, 1385, 1386, 1640, 1641, 1648, 1649, 1646,1634, 1635, 1652, 608, 565, 1644, 1647, 1654, 1642,1645, 1643, 1651 e 563, totalizando uma área de 8.650,0254 hectares, nos limites estabelecidos no mapa de ID nº 73565476.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DEFINITIVA DO BEM AOS REQUERENTES –
COMPROVAÇÃO DA PERDA DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELOS REQUERIDOS
–
LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A VIOLAÇÃO DAS DEMARCAÇÕES – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1-No caso em comento, verifica-se que no ano de 1995, os autores adquiriram o imóvel em litígio, denominado ?Retiro Menino Deus?, do Sr. Paulo Sena da Silva, conforme Escritura Particular de Compra e Venda, às fls. 16-16/verso e recibo de pagamento juntado às fls. 17, através dos quais se verifica a transferência do domínio e, desde então, a posse exercida pela parte autora, de forma mansa e pacífica, usufruindo da área com a criação de gado e roça, construindo casa, tendo inclusive contratado um caseiro, conforme se verifica às fls. 52-53.Ressalta-se pelos documentos e depoimentos (fls. 16-53) que a área em questão ficava rodeada pelas terras dos requeridos, ora recorrentes, e que em meados de novembro de 2011, o Sr. Justo de Souza Melo acabou avançando os marcos que dividiam as propriedades, tendo, inclusive, havido construção de casa, curral e chiqueiro no terreno invadido pelos recorrentes, conforme se depreende de fls. 184-191.2- O laudo pericial, por sua vez, constatou que houve uma sobreposição dos imóveis rurais, consubstanciado no esbulho de parte do imóvel denominado Retiro Menino Deus de propriedade dos apelados, justamente devido a um acréscimo de 3,041 hectares pelo requerido Justo de Souza Melo. Salienta-se que o esbulho ficou comprovado também, pelos marcos demarcatórios da propriedade rural Bom Jesus, pertencente aos recorrentes, segundo os quais são os igarapés Varadouro e Fundo, tendo sido construído casa, curral e chiqueiro após os referidos igarapés, isto é, nas áreas já pertencentes aos autores. 3-Nesse sentido, também resta demonstrado o caráter clandestino e ilícito por parte dos recorrentes de se apropriarem de área pertencente aos autores, ora apelados, fato que caracteriza o esbulho praticado, ressaltando-se que não há nos autos qualquer contrato de locação ou permissão de uso, inexistindo transmissão de posse entre os litigantes. A possível data do esbulho, por sua vez, pode ser verificada por meio do Boletim de Ocorrência, no qual os autores além de relatarem a invasão do seu terreno, informam as várias ameaças sofridas por parte dos requeridos, ora apelantes. Assim, conforme demonstrado acima, todos os requisitos ensejadores para a concessão da reintegração restaram bem delineados nos presentes autos.5- Desta feita, diante da comprovação, por parte dos autores, ora apelados, da perda da sua posse e do esbulho praticado pelos requeridos, ora recorrentes, e ainda considerando o laudo pericial que extirpou qualquer dúvida acerca de questões relacionadas à área em litígio, à violação das demarcações e à ocorrência do esbulho, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000236-20.2012.8.14.0016 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2017) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.
(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. Para a concessão da medida antecipatória de reintegração de posse, necessária a comprovação, de plano, da prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e perda da posse (art. 561 e 562, CPC).
Na espécie, tais requisitos restaram devidamente comprovados nos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar pleiteada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 07082483620198090000, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020) (grifos nossos).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação possessória – Invasão do imóvel – Esbulho caracterizado há menos de ano e dia – Presença dos requisitos para a concessão da medida liminar – Inteligência do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil: –
Havendo prova do exercício da posse sobre o bem e do esbulho, é possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor dos autores, pois se encontram atendidos os requisitos do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22071909820208260000 SP 2207190-98.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 30/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021) (grifos nossos).

O Ministério Público de 2º Grau
também entendeu correta a concessão da liminar, manifestando-se pelo desprovimento do Agravo nos dois recursos
, conforme se observa de trechos dos pareceres colacionados a seguir:

“Analisando as provas juntadas nos autos, verifica-se que os agravados, por meio do croqui de ID 13915618 e dos boletins de ocorrência [ID 13915619 e 13915620], lograram comprovar que, na extensa propriedade sob conflito, diversas áreas foram esbulhadas em momentos diferentes. Portanto, a proteção pretendida em relação ao esbulho ocorrido em 2013 não se confunde com os outros, que já são alvo de proteção em outro processo. Assim, entende-se acertada a decisão recorrida. Considerando que a demanda foi ajuizada em 09/05/2014, tem-se a posse como nova, de modo que a proteção a ser concedida em caráter liminar tem natureza de tutela de evidência [...].

Tratando-se de tutela de evidência, faz-se necessário comprovar, em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, apenas a probabilidade do direito, dispensando-se a demonstração do perigo da demora. Nesse sentido, é possível concluir, embora sem esgotar a cognição, que a vasta documentação apresentada pelos agravados evidencia o exercício da posse na ocorrência do esbulho,
notadamente a partir das notas fiscais cuja cópia foi apresentada inclusive nas contrarrazões [...].

Com base nessas considerações, por estarem presentes os requisitos legais, o Ministério Público se
manifesta pela manutenção da decisão recorrida como medida de justiça legítima e imperativa
” (ID nº. 20992007; AI nº. 0804863-96.2023.8.14.0000).

“Tratando-se, consoante asseverado, de tutela de evidência, faz necessário comprovar, em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, apenas a probabilidade do direito, dispensando-se a demonstração do perigo da demora e, neste sentido, é possível concluir, embora sem exaurir a cognição, que a vasta documentação carreada pelos Agravados evidencia o exercício da posse quando da ocorrência do esbulho, notadamente a partir das notas fiscais cuja cópia foi apresentada inclusive dentro das Contrarrazões (ID nº 14232636 - Pág. 16 e seguintes). [...] Pelo exposto, por estarem presentes os requisitos legais, o Ministério Público se manifesta pela integral manutenção da decisão recorrida (ID nº. 14391574 - AI nº. 0806654-03.2023.8.14.0000).

Por fim, deve-se recordar que, além dos requisitos do art. 561 do CPC,
o Magistrado determinou, corretamente, o atendimento aos requisitos da ADPF nº. 828, de observância cogente por este Colegiado
, quais sejam: a)
realização de
inspeções e
audiências de
mediação
pela Comissão de Conflitos Fundiários
; b) designação de
prazo mínimo razoável para desocupação
; c)
encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.

Como bem ressaltou o Relator da ADPF nº. 828-DP,
“é certo que, assim como o direito à moradia, o direito de propriedade possui proteção constitucional”
– e, no entender deste signatário, foi justamente como esse viés, e em atenção aos princípios da legalidade, da fundamentação das decisões judiciais, da razoabilidade e da proporcionalidade, que o Magistrado de 1º Grau corretamente concedeu a liminar impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Agravos de Instrumento e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória impugnada na íntegra, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado a assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024